Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. ACESSO AO DETRAN DIGITAL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. ENVIO DE AR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 62605953) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade de auto de infração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62605955). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, de modo que as infrações que lhe foram imputadas devem ser consideradas irregulares como determina o art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, além do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.784/99 também estabelece a imperiosidade de observância dos princípios do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos pelo interessado, o qual foi prejudicado no presente caso. Ressalta que não há nos autos comprovação de notificação por recebimento do AR e nem do conhecimento do Recorrente da notificação através do SNE. Defende que a mera alegação de adesão do Recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação da infração através do respectivo sistema. Argumenta que a parte recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do Recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença a quo em todos os seus termos.
4. Em contrarrazões (ID 62606311), a parte recorrida alega que juntou com a sua contestação documentação que comprova a regularidade da notificação. Ressalta que que as informações anexadas aos autos demonstram que a parte autora/recorrente aderiu voluntariamente ao SNE Sistema de Notificação Eletrônica, tendo sido notificada por esse sistema, sendo, pois, dispensado o envio de notificação pelos Correios. Aduz que a parte recorrente pôde acompanhar o andamento do processo pelo referido sistema, onde a notificação foi inserida, prescindindo de notificação por meio físico. Ao final, requer que seja improvido o recurso e consequentemente julgados totalmente improcedentes os pedidos.
5. Sustenta o recorrente que não teria recebido a notificação da penalidade para apresentação de defesa prévia. A alegação do recorrente, no entanto, não se sustenta. A notificação da autuação acostada aos autos pelo próprio autor no ID. 62605937, atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 280 do CTB, consignando, inclusive, a situação de multa com autuação notificada e data para a defesa prévia em 13/04/2024, sendo que consta o acesso ao DETRAN DIGITAL em 14/03/2024, às 12:15, antes mesmo do prazo limite para a defesa prévia. Ademais, a autuação da recorrente foi presencial, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Não bastasse, o recorrido colacionou aos autos AR de notificação da infração (ID 62605950, pág. 4) com informação de data de postagem em 14/03/2024. Por fim, conforme comprovado nos autos (ID 62605950), o veículo se encontra ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas também de forma eletrônica. Patente, portanto, que o recorrente tinha conhecimento da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa.
6. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.